Tribunal: TJSP
Processo: 2022281-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Expedição de mandado de penhora e avaliação de bens livres e desembaraçados que guarnecem a residência dos coexecutados – Possibilidade – Providencia destinada à efetividade da execução – Impossibilidade de se restringir previamente a tentativa – Intimação dos devedores para que informem o atual paradeiro da empresa coexecutada, sob

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Expedição de mandado de penhora e avaliação de bens livres e desembaraçados que guarnecem a residência dos coexecutados – Possibilidade – Providencia destinada à efetividade da execução – Impossibilidade de se restringir previamente a tentativa – Intimação dos devedores para que informem o atual paradeiro da empresa coexecutada, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça – Viabilidade – Pessoa jurídica não localizada no endereço constante de seus atos constitutivos – Afirmativa da coexecutada de que a empresa se encontra em perfeito funcionamento – Art. 774 do CPC – Suspensão dos cartões de crédito das pessoas físicas, e das linhas de crédito da pessoa jurídica – Adoção de medidas atípicas que deve ser ponderada no caso concreto – Pretensão que não se justifica ante a evidente desproporção - Outras medidas já deferidas em pronunciamento judicial precedente – Decisão reformada para deferir a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação dos coexecutados – Recurso parcialmente provido para esse fim.